Tribunal: TJMT
Processo: 0001655-82.2009.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001655-82.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL PRADO COLETO - CPF: 067.095.356-30 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), UELITON DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 650.776.871-53 (VÍTIMA), DAVID DE MORAES SILVA (VÍTIMA), MAURO NEVES ALVES - CPF: 303.994.081-34 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MPEMT - JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE – VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO IMPLÍCITA E RESIDUAL ALTERNATIVA DE HOMICÍDIO CULPOSO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O réu defende-se da imputação fática descrita na denúncia e não da classificação jurídica que lhe é conferida, sendo, portanto, possível o magistrado dar nova definição jurídica aos fatos narrados na exordial, de forma explícita ou implícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Prado Coleto
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 1655-82.2009.8.11.0010 (Código 21272), que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta dolosa imputada na denúncia (art. 121, c/c art. 70, do CP) para a figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente no pagamento de 05 (cinco) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. (Id 8105446)

Nas razões recursais, a defesa alega a existência de divergência entre a denúncia e a sentença proferida, causando prejuízo ao apelante, que se defendeu dos fatos narrados na denúncia, e assim, ocasionando ofensa ao art. 384,
caput
, do Código de Processo Penal. (Id 11075473).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 55631976 – fls. 02/03)

O Ilustre Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 60281484)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MUTATIO LIBELLI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CPP – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INACOLHIMENTO – A REGRA DO ART. 384 DO CPP SÓ TEM PERTINÊNCIA E APLICABILIDADE SE A NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AOS FATOS DESCRITOS NA PEÇA INCOATIVA DEPENDESSE, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR NÃO CONTIDA, EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, NA DENÚNCIA – NO CASO, HOUVE DESCRIÇÃO IMPLÍCITA NA PEÇA INAUGURAL DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR NA MODALIDADE CULPOSA, CONSISTENTE NO FATO DE O RÉU TER INVADIDO A MÃO DA DIREÇÃO CONTRÁRIA A PISTA DE RODAGEM (CONTRAMÃO), DEIXANDO DE OBSERVAR O DEVER DE CUIDADO, O QUE É PASSÍVEL DE SER IDENTIFICADA COMO IMPRUDÊNCIA DELE – CONFIGURADO ESTÁ O INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI, JÁ QUE A DENÚNCIA SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ADEQUADA AOS FATOS, APRESENTANDO APENAS UM ERRO NA TIPIFICAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, SENDO PERMITIDO AO JUIZ OPERAR UMA CORREÇÃO OU EMENDA, INDEPENDENTEMENTE DE ADITAMENTO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OU PREJUÍZO AO RÉU –
DESPROVIMENTO AO APELO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Prado Coleto
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

A defesa do apelante suscita preliminar de nulidade da sentença no que concerne a desclassificação da conduta dolosa imputada na denúncia (art. 121, c/c art. 70, do CP) para a figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB).

Como é cediço, o réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença.

Caso o juiz sentenciante, após a instrução criminal, entender ser cabível definição jurídica do fato diversa daquela descrita na denúncia em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, deve, nos termos do art. 384 do CPP, abrir vista ao Ministério Público para a realização do aditamento da denúncia.

Sobre o assunto, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

A mutatio libelli ocorre quando, durante o curso da instrução processual, surge prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória. Nesse caso, como há uma alteração da base fática da imputação, é evidente que há necessidade de aditamento da peça acusatória, com posterior oitiva da defesa e renovação da instrução processual, pelo menos para fins de realização de novo interrogatório do acusado, sob pena de se permitir que o acusado seja condenado por fato delituoso que não lhe foi imputado, o que viola, à evidência, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença
. (Lima, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, 8a Revista Atualizada, Ed. JusPodivm, 2020, Volume Único, p. 1666)

Na hipótese, o acusado foi denunciado como incurso na pena do artigo 121, do Código Penal.

Relata a denúncia: (Id 8105272)

“Constados referidos autos que na data de 1o de novembro de 2006, por volta das 10h45min, na BR 364 (via pública), na altura do Km 259, nesta Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
DANIEL PRADO COLETO

matou, em acidente automobilístico, o qual assumiu o risco produzir
,
as vítimas UELITON DE ALMEIDA CAVALCANTE DAVID DE MORAES SILVA e MAURO NEVES ALVES
que sofreram as lesões corporais descritas nos exames laudos de necrópsia de fls. 18/29-IP e 34/37-IP, que foram causa eficiente da morte de todas elas.

Segundo se apurou, o denunciado
conduzia
o
veículo automotor

(V2)

(caminhonete marca/modelo GM/S10 Executive 2.8 4x4 ano/modelo 2004, cor azul, Placa KAE 9197-Rondonópolis/MT - (Z.16-IP),
no sentido Cuiabá Rondonópolis/MT
, sendo que, na altura do Km 259 do BR 364, ao tentar fazer uma ultrapassagem em
local proibido (faixa continua e sem visibilidade), invadiu a mão da direção contrária da pista de rodagem, assumindo o risco de causar o acidente, momento em que veio a abalroar violentamente a parte frontal e lateral direita do veículo (V1)

(marca/modelo Ford/KA, cor branca, Placa HRI 7636- Juscimeira/MT (Z. 63-IP),

que trafegava no
sentido Rondonópolis Cuiabá/MT (sentido contrário ao V2),
ocasionando nas
vítimas UELITON DE ALMEIDA CAVALCANTE condutor do V1, DAVID DE MORAES SILVA (passageiro do V1) e MAURO NEVES ALVES (passageiro do V1)
os ferimentos descritos nos exames e laudos de necrópsia de fls. 18/29-IP e 34/37-IP, que foram causa eficiente da morte de todas elas. As duas primeiras vítimas morreram no local do acidente, e a vítima foi socorrida ainda com vida, mas faleceu, em decorrência dos ferimentos, no dia 07/11/2006 (fl. 32-IP).

Assim, o denunciado (condutor da caminhonete V2), ao tentar fazer a ultrapassagem em local proibido, assumiu risco de causar o acidente e a morte das vítimas.

Consta do Laudo Pericial de fls. 59/86-IP, que no local do acidente, na época dos fatos, existia
aclive no sentido Cuiabá-Rondonópolis
, sendo que
neste sentido

a pista encontrava-se subdividida, ao centro, por uma
faixa contínua
na mão de direção do denunciado,
o que lhe proibia de fazer ou tentar fazer qualquer ultrapassagem
. A conclusão da perícia aponta como sendo causa determinante do acidente a derivação à esquerda do veículo V2 (caminhonete), efetuada pelo seu condutor (ora denunciado), resultando na invasão da faixa de sentido contrário e ali vindo a colidir com o veículo V1 (carro), que trafegava regularmente.

Poder-se-ia até cogitar em conduta culposa do denunciado caso fosse seccionada a linha amarela que divide a pista de rolamento no local do acidente, no sentido Cuiabá-Rondonópolis, permitindo que ele pudesse fazer a ultrapassagem. Assim agindo, incorreu o denunciado DANIEL PRADO COLETO no artigo 121 (por três vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal [...]”.

Procedeu-se a instrução do feito, com a oitiva de das testemunhas de acusação e de defesa, bem como o interrogatório do réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo no trânsito. (Id 8105435 a 8105437)

Bem como a defesa, que em suas alegações finais, requereu a desclassificação da conduta do acusado de homicídio doloso (art. 121) para o art. 302,
caput
da Lei n° 9.503/97 (homicídio culposo), com a redistribuição do processo ao juízo competente, e oportunidade de defesa da nova imputação. (Id 8105442 e 8105443)

Ao sentenciar, o MM Juiz da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, acolheu a argumentação trazida nos memoriais tanto da acusação quanto da defesa, entendendo que a prova dos autos demonstrou a prática do crime de homicídio culposo no trânsito, e não o crime de homicídio pelo qual o apelante foi denunciado, expondo:

“(...) Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de DANIEL PRADO COLETO, pela pratica do delito tipificado na pega vestibular, tendo como vítimas UELITON DE ALMEIDA CAVALCANTE, DAVID DE MORAES SILVA e MAURO NEVES ALVES, devidamente qualificados nos autos.

De início, verifica-se a insuficiência de provas ensejadoras a pronuncia do acusado, pela prática do delito imputado ao mesmo na denúncia (artigo 121 (por três vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal), que foram consideradas Como suficientes para ensejar o recebimento da denúncia, porém não restaram confirmadas em Juízo.

Compulsando as provas carreadas nos autos e a analise fática do ocorrido, vislumbro que a conduta do réu se enquadra melhor a de homicídio culposo no transito (artigo 302, do CTB), pelas circunstâncias do evento.

Assim, verifica-se que a materialidade do crime tipificado no artigo 302, do CTB restou comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 13/19, auto de exame de corpo de delito, laudo de necropsia e mapa topográfico das lesões provocadas as vítimas (fls. 26/45], laudo pericial de fls. 67/94, bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

A autoria delitiva demonstra-se Clara pelos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, tanto do acusado, quanto das testemunhas.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado DANIEL PRADO COLETO disse que estava vindo de Cuiabá/MT, sentido Rondonópolis/MT, juntamente com seu genitor, sendo o acusado o condutor do veículo automotor.

Declarou o acusado que estava se aproximando de um caminhão, quando de repente o mesmo parou "bruscamente" e, em consequência disso, fez com que o acusado deslocasse seu automóvel para o lado esquerdo da pista, não tendo intenção de realizar a ultrapassagem, mencionada na denúncia, mas de evitar bater no caminhão que estava a sua frente.

A testemunha MARCIO MOREIRA DOS SANTOS relatou em Juízo, que foi até o local do acidente, para realizar o isolamento da área, a fim de manter os veículos envolvidos no acidente no local em que se encontravam.

Disse ainda, que, ao chegar ao local as vítimas já haviam vindo a óbito, bem como não se recorda de alguém ter dito que um caminhão teria freado bruscamente na pista.

Diante das informações apresentadas nos autos, mesmo que os fatos tenham ocorrido como narrou o acusado, ainda assim estamos diante de "imperícia" e "imprudência", pois, o acusado não guardou a distância mínima do veículo que estava a sua frente.

Insta salientar ainda, que conforme laudo pericial juntado nos autos, o acusado estava trafegando em alta velocidade, uma vez que os 02 (dois) veículos envolvidos no acidente ficaram totalmente destruídos, bem como a colisão dos veículos chegou a quebrar a calha de concreto existente na lateral da pista, algo que só se verifica em fortíssimas colisões. Outrossim, não havia marcas de frenagem na pista.

Desse modo, conclui-se que o caso em comento se trata de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Oportuno registrar que a desclassificação, nesta fase, não invade a competência e, menos ainda, a soberania do Tribunal do Júri (inciso XXXVIII do artigo 5° da Constituição da República), pois se trata de garantia instituída em favor do acusado, não devendo ser adotada como pretexto para lhe impor situação mais gravosa, que poderão até lhe condenar, validamente, sem qualquer prova jurisdicionalizada.

(...)

Desse modo, entendo que a conduta imputada ao réu de homicídio doloso deve ser desclassificada para crime de homicídio culposo no transito (art. 302, do CTB).

Reconheço o concurso formal para os delitos perpetrados pelo acusado, já que este, com o mesmo ato, provocou a morte de 03 (três) vítimas, devendo ser reconhecida a ocorrência dos crimes, praticados em concurso formal.

Assim sendo, considerando o número de vítimas, a forma como o delito foi praticado, entendo que a pena, de acordo com o caso concreto, deve ser aumentada, com fulcro no Princípio da proporcionalidade/razoabilidade, na fração ideal de 1/5 (um quinto) para o crime de homicídio culposo no trânsito.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos constam, julgo procedente em parte a ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta do acusado, destipificando-a de homicídio doloso para homicídio culposo no transito (art. 302, do CTB) e, por conseguinte para CONDENAR o acusado DANIEL PRADO COLETO, devidamente qualificado nos autos
, como incurso nas penas do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 (por três vezes), do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 418, do Código de Processo

Penal.(...)
”

Em regra, não se revela possível a desclassificação de crime doloso pra crime culposo, por meio da
emendatio libeli
, sem que esteja descrita na denúncia o elemento culposo da ação, consistente em imprudência, imperícia e negligência.

No entanto,
in casu
, entendo que estamos diante de uma denúncia que de maneira implícita e residual, foram imputado ao acusado duas condutas delitivas que se auto excluem, de espécies de homicídios. Assim, embora na denúncia se mencionado que a conduta do tipo penal poderia se amoldar ao artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito, o Ministério Público concluiu por denunciar o apelante nos termos do homicídio doloso.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
é possível colher a possibilidade de desclassificação da conduta dolosa para a culposa, quando houver descrição implícita na denúncia de circunstância elementar da forma culposa.

A denúncia assim apresentada, não prejudicaria e nem prejudicou a defesa do apelante, fatos narrados na peça acusatória e não da classificação jurídica atribuída na inicial, escolhida pelo
Parquet
.

Conforme Superior Tribunal de Justiça,
“a acusada defende-se dos fatos criminosos a ela imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação”
. (AgRg 100.534/DF)

E como leciona Afranio Silva Jardim, “
Diz-se alternativa a imputação quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas efetivamente terá sido praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da prova do inquérito. Desta forma, fica expresso, na denúncia ou queixa, que a pretensão punitiva se lastreia nesta ou naquela ação narrada.

Por outro lado, como veremos mais adiante, a alternatividade também pode referir-se ao sujeito ativo da infração penal, acarretando um litisconsórcio no polo passivo da relação processual penal.

Como se percebe, a imputação alternativa é resultante de um quadro probatório relativamente incerto constante do inquérito policial.”
(Direito Processual Penal, Jardim, Afrânio Silva. Ed. Forense. 6a edição. Fls. 153, 1997)

E a inicial acusatória, que instrui os presentes autos, apresenta narração satisfatória dos fatos ditos delituosos, a qualificação e descrição ampla das condutas omissivas do apelante e nexo de causalidade delas com o resultado, permitindo-se identificar todos os elementos essenciais que as tornam típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo se falar e inobservância aos ditames do art. 41 e art. 384, ambos do CPP.

Aliás, os fatos narrados da denúncia permitiram o pleno exercício da ampla defesa por parte do apelantes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Daniel Prado Coleto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021